Tribunal: TJMT
Processo: 1015845-51.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015845-51.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO DOS SANTOS MATOS - CPF: 063.269.551-06 (AGRAVADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – LESÃO NO SEGMENTO CERVICAL DA COLUNA VERTEBRAL – UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO CONSTANTE NA TABELA DA LEI Nº.

6.194/74
QUE MAIS SE ADEQUA À HIPÓTESE -MONOCRÁTICA MANTIDA - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA- ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o cálculo do
quantum
a ser indenizado, é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar possível daquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a condenação à pena pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

RELATÓRIO

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento à Apelação do ora agravado (id. 129971188).

A agravante sustenta que
“
a lesão constatada na parte agravada foi definida como média no membro superior esquerdo, média no ombro direito e intensa no segmento cervical da coluna vertebral, o que não foi levado em consideração pelo nobre julgador
”.

Diz que são devidos R$ 8.943,75, conforme a graduação da tabela.

Contraminuta no id. 134264156.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento à Apelação do ora agravado (id. 129971188).

A agravante defende que são devidos R$ 8.943,75, conforme a graduação da tabela, e não os R$ 13.500,00 fixados na monocrática.

O que se extrai de sua irresignação é a não concordância com o cálculo referente à lesão no segmento cervical da coluna vertebral, pois a seguradora defende que deve ser enquadrada em “
Perda completa da mobilidade de um SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL exceto o sacral
”.

Contudo,
a lesão em debate ocorreu no segmento
cervical

da coluna vertebral e portanto deve ser calculado com base no quesito que mais se adequa àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.

Desse modo, o que se observa aqui é o nítido caráter renitente da agravante, pois no
decisum
constou com clareza o cálculo que levou à fixação de R$ 13.500,00 a título de ressarcimento pelas lesões sofridas, bem como os critérios utilizados para o enquadramento na Tabela constante na Lei
nº. 6.194/74

A propósito, é pertinente colacionar parte da fundamentação:

“ [...]
O apelante foi submetido à perícia médica (id. 128159836), que atestou invalidez permanente média (50%) em membro superior esquerdo, média (50%) em ombro direito e intensa (75%) em segmento cervical da coluna vertebral.

É mais adequado, nestes autos, o enquadramento da última sequela como “
Lesões de órgãos e estruturas
crânio-faciais
, cervicais,
torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
”.
Dessa forma,

a quantificação também é de 100% sobre o teto indenizatório, contudo o autor tem direito a 75% desse montante, ou seja, R$ 10.125,00.

No que tange à primeira, para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros superiores
e/ou de uma das mãos”
a quantificação é de 70% sobre o teto indenizatório, porém o apelado faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00.

Por fim, em relação à segunda sequela, para “
Perda completa da mobilidade de um dos
ombros
, cotovelos, punhos ou dedo polegar
” utiliza-se para o cálculo 25% sobre o teto indenizatório, porém o autor tem direito a 50% desse
quantum,
o que equivale a R$ 1.687,50.

Por conseguinte, os cálculos totalizam R$ 16.537,50.

Contudo, é cediço que a Lei nº. 6.194/74 estabelece o limite de
R$ 13.500,00
(art. 3º, II), que é, portanto, o valor devido ao apelante.

Com isso, a indenização estipulada na primeira instância comporta majoração para esse valor, com atualização, como mencionado na sentença. [...]”
. (id. 129971188).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022